Tribunal: TJSP
Processo: 2266805-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão colegiada que não conheceu do recurso de apelação - Inadmissibilidade - Hipótese de cabimento - Inocorrência - Inteligência do art. 1.021, caput, do CPC - Erro grosseiro - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Precedentes - Recurso não conhecido.